Tribunal: TJPA
Processo: 0808198-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14916 - Fornecimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808198-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BELLSOL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808198-55.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: BELLSOL COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA SOLAR EIRELI.

ADVOGADO: ELSON JUNIOR CORREA COELHO - OAB PA015239.

AGRAVADO: CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE.

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES - OAB PA22224.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E RESSARCIMENTO DOS KWH PAGOS DURANTE O ATRASO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE FATORES EXTERNOS (NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO PRAZO E ESTORNO DOS KWH. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, determinando a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e o ressarcimento ao CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO PARQUE dos custos de energia elétrica convencional no período de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência e a validade da determinação judicial que impôs à contratada a obrigação de concluir a instalação e restituir os KWh pagos pelo condomínio em razão do atraso contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou comprovado contrato firmado em 23/01/2024 com prazo de 90 dias para conclusão, além de cláusula 7ª prevendo o estorno dos KWh pagos pelo condomínio caso ultrapassado o prazo de homologação. O lapso superior a um ano sem conclusão da obra resultou em duplo ônus econômico ao condomínio (parcelas contratuais e faturas da concessionária), configurando periculum in mora econômico contínuo e relevante. A probabilidade do direito decorre do inadimplemento contratual e da cláusula de ressarcimento expressamente pactuada. Alegações de fatores externos, como negativa da concessionária, integram o risco da atividade, não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e tampouco elidem obrigação contratual assumida. Ademais não houve comprovação inequívoca de culpa exclusiva da concessionária de energia. O argumento de possibilidade de indenização futura não afasta o perigo de dano imediato e a necessidade de assegurar a utilidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808198-55.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BELLSOL COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA SOLAR EIRELI.

ADVOGADO:
ELSON JUNIOR CORREA COELHO - OAB PA015239.

AGRAVADO:
CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE.

ADVOGADO:
PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES - OAB PA22224.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BELLSOL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA.
em face de
CONDOMINIO FIT MIRANTE DO PARQUE,
buscando a reforma da

decisão monocrática de Id. 26666027,
que negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual determinou a conclusão da instalação do sistema de energia fotovoltaica contratado e o ressarcimento ao condomínio agravado dos custos de energia elétrica convencional durante o período de atraso.

Em
suas razões (Id. 27202752, fls. 1-10)
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não demonstrou concretamente a urgência necessária à concessão da tutela de urgência, porquanto eventuais prejuízos poderiam ser reparados por indenização futura. Argumenta que o atraso na instalação do sistema fotovoltaico decorreu de fatores externos, alheios à sua atuação, especialmente a negativa da concessionária Equatorial em aprovar o projeto, e que atuou de boa-fé para solucionar as pendências.

Aduz, ainda, que não restou configurado descumprimento contratual por sua culpa, sendo indevida a imposição de ressarcimento automático dos custos de energia sem apuração de responsabilidade, além de apontar a desproporcionalidade da decisão que lhe impôs obrigações imediatas de elevado impacto financeiro.

Não foram apresentadas contrarrazões
, conforme certidão juntada pela UPJ de direito público e privado ao Id. 27899319.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E RESSARCIMENTO DOS KWH PAGOS DURANTE O ATRASO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE FATORES EXTERNOS (NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO PRAZO E ESTORNO DOS KWH. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, determinando a conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e o ressarcimento ao CONDOMÍNIO FIT MIRANTE DO PARQUE dos custos de energia elétrica convencional no período de atraso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência e a validade da determinação judicial que impôs à contratada a obrigação de concluir a instalação e restituir os KWh pagos pelo condomínio em razão do atraso contratual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
Restou comprovado contrato firmado em 23/01/2024 com prazo de 90 dias para conclusão, além de cláusula 7ª prevendo o estorno dos KWh pagos pelo condomínio caso ultrapassado o prazo de homologação. O lapso superior a um ano sem conclusão da obra resultou em duplo ônus econômico ao condomínio (parcelas contratuais e faturas da concessionária), configurando periculum in mora econômico contínuo e relevante. A probabilidade do direito decorre do inadimplemento contratual e da cláusula de ressarcimento expressamente pactuada. Alegações de fatores externos, como negativa da concessionária, integram o risco da atividade, não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e tampouco elidem obrigação contratual assumida. Ademais não houve comprovação inequívoca de culpa exclusiva da concessionária de energia. O argumento de possibilidade de indenização futura não afasta o perigo de dano imediato e a necessidade de assegurar a utilidade do processo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de

Id. 26666027, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual determinou a conclusão da instalação do sistema de energia fotovoltaica contratado e o ressarcimento ao condomínio agravado dos custos de energia elétrica convencional durante o período de atraso.

O agravante reitera os argumentos já apreciados na decisão monocrática agravada, sustentando a ausência de demonstração concreta da urgência para concessão da tutela, porquanto eventuais prejuízos seriam reparáveis por indenização. Alega que o atraso na instalação do sistema fotovoltaico decorreu de fatores externos, notadamente a negativa da concessionária Equatorial, tendo agido de boa-fé para superar as pendências.

Defende, ainda, que não houve descumprimento contratual por sua culpa, razão pela qual seria indevida a imposição automática de ressarcimento dos custos de energia sem prévia apuração de responsabilidade.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Preenchidos os pressupostos,

Concedo o pedido de justiça gratuita ao agravante, apenas nesta fase processual.

O recurso tem por objeto a reforma da decisão interlocutória que deferiu a
tutela de urgência
, determinando à agravante o cumprimento da obrigação de instalar o sistema fotovoltaico contratado, bem como o

ressarcimento dos valores correspondentes aos KWh utilizados no período de inadimplemento.

In verbis.

[...] Brevemente relatados,
decido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a probabilidade do direito está consubstanciada na documentação anexada aos autos, notadamente no Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviço em Id. 130764632 firmado entre as partes e na notificação extrajudicial encaminhada pela contratante, na qual verifico o descumprimento contratual da cláusula 7ª, tal como a obrigação do estorno do KwH utilizados no período em atraso.

Ademais, restou demonstrado que o requerido persistiu em descumprir com o contrato firmado, em clara violação a cláusula 8ª, deixando de realizar qualquer obra de instalação ou estorno monetário ao autor, comprometendo o funcionamento adequado do condomínio.

O perigo de dano também se faz presente, pois o pagamento continuo do acordado em contrato, somados à energia elétrica convencional, sem a devida instalação do sistema fotovoltaico, traz malefícios financeiros de difícil reparação para o requerente.

Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO
a tutela de urgência para determinar que o requerido inicie de imediato as obras de instalação do KIT DE GERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO pelo requerido, bem como seja obrigado a arcar com os KWH utilizados durante o período em atraso.

Intimem-se.

Tendo em vista que a autora não manifestou interesse em audiência de conciliação ou mediação, conforme consta na inicial e com base no (art. 334, do CPC/15), cite-se o réu, para que, querendo, apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 335, III, c/c art. 231, e §1º, todos da nova lei processual civil.

O agravante sustenta que não há demonstração concreta da urgência que justifique a concessão da tutela de urgência, argumentando que eventual prejuízo poderia ser plenamente reparado por meio de indenização. Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

Nesse contexto, cabe à instância recursal a análise exclusiva quanto ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada pelo juízo de origem, nos termos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Com efeito, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra equívoco do magistrado de origem na concessão do efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para tutela de urgência.

No caso em análise, observa-se que, em 23/01/2024, as partes firmaram Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviço com o objetivo de instalar sistema de geração de energia fotovoltaica, prevendo-se que, após o pagamento da primeira parcela, caberia à contratada a entrega das placas solares e do kit de geração, com posterior homologação junto à concessionária de energia, no prazo de 90 (noventa) dias. No entanto, decorrido mais de um ano da celebração contratual, verifica-se que a instalação não foi concluída, permanecendo o condomínio contratante suportando integralmente os custos decorrentes do consumo de energia elétrica convencional, o que evidencia prejuízo financeiro contínuo e compromete a eficácia do objeto contratual.

Assim, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem. A probabilidade do direito decorre do descumprimento contratual evidenciado nos autos, enquanto o perigo de dano se traduz nos prejuízos financeiros contínuos suportados pela parte agravada, que permanece pagando integralmente os custos da energia elétrica convencional, mesmo após mais de um ano da celebração do contrato para fornecimento da energia fotovoltaica que visava redução nos custos do condomínio.

Ademais, o atraso na conclusão dos serviços impõe ao condomínio um ônus duplo: além de continuar arcando com as parcelas do contrato firmado com a agravante, permanece obrigado ao pagamento regular das faturas de energia elétrica junto à concessionária, o que acarreta desequilíbrio financeiro e onerosidade excessiva.

No tocante à determinação judicial para que o agravante arque com os KWH consumidos durante o período de atraso na execução do contrato, observa-se que tal comando judicial apenas reproduz obrigação já expressamente prevista na cláusula 7ª do Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços (Id. 130764632, fl. 4), firmada entre as partes. Referido dispositivo contratual dispõe, verbis:

Clausula 7º. O KIT DE GERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO serão entregues obedecendo o prazo de 90 (noventa) dias úteis, a partir da sua data de pagamento.

OBS: caso a contratada passe o prazo de entrega mencionado acima, a CONTRATADA se responsabiliza em efetuar o estorno dos KWH utilizados pela contratante DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ALIMENTA A ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO (EQUIVALENTE AOS KWH A SEREM GERADOS PELO SISTEMA CONFORME OBJETO DO CONTRATO), até o momento da homologação efetiva.

Dessa forma, a obrigação de ressarcimento pela energia consumida durante o período de inércia não configura imposição indevida do juízo, mas apenas o fiel cumprimento da avença livremente pactuada pelas partes, sendo legítima a sua exigibilidade em razão do descumprimento contratual por parte da agravante.

Quanto à
alegação de que a não conclusão dos serviços decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade
, notadamente em razão da suposta não aprovação do projeto por parte da concessionária de energia, entendo que tal justificativa não exime o agravante de sua responsabilidade contratual. Isso porque compete exclusivamente ao fornecedor do serviço, empresa especializada no setor e que detém o conhecimento técnico necessário, a adoção de todas as providências e diligências indispensáveis à regular aprovação do projeto junto aos órgãos competentes.

Eventuais entraves administrativos ou técnicos fazem parte do risco da atividade empresarial e, portanto, não podem ser transferidos ao consumidor, especialmente quando este já cumpriu com sua obrigação de pagamento. Assim, eventual falha na execução do serviço, por ausência de prévia adequação técnica ou documental, é de inteira responsabilidade da contratada.

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifico que não restaram devidamente demonstrados os requisitos autorizadores para a suspensão da decisão proferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ausente prova inequívoca capaz de afastar a verossimilhança das alegações da parte agravada, tampouco demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da medida, revela-se incabível a suspensão da decisão que, amparada em elementos documentais e em cláusulas contratuais expressas, deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL é a medida que se impõe
, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO. DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017).

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

[...]

No que tange à alegação de ausência de demonstração da urgência apta a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem, não assiste razão ao agravante.

Conforme amplamente consignado na decisão agravada, a
probabilidade do direito
evidencia-se pelo contrato firmado entre as partes, no qual a agravante assumiu expressamente a obrigação de instalar o sistema de energia fotovoltaica em prazo determinado, bem como de ressarcir os custos de energia elétrica em caso de atraso, conforme prevê a cláusula 7ª do ajuste.

Restou incontroverso que, transcorrido mais de um ano da contratação, a instalação não foi concluída, impondo ao condomínio agravado o ônus de arcar simultaneamente com as parcelas contratuais e com o pagamento integral das faturas de energia convencional.

O
perigo de dano
também se encontra caracterizado, na medida em que o agravado, mesmo adimplindo suas obrigações contratuais, vem suportando despesas excessivas decorrentes da mora da contratada, situação que compromete a finalidade econômica do contrato e gera desequilíbrio financeiro de difícil reparação.

A alegação de que tais prejuízos poderiam ser compensados em indenização futura não afasta o risco imediato e concreto ao agravado, que permanece privado da utilização do sistema de geração de energia pactuado e arcando com custos duplicados.

No que se refere à justificativa de que o atraso decorreu da negativa da concessionária de energia em aprovar o projeto, igualmente não lhe assiste razão.

Cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que incumbia à agravante comprovar eventuais fatores que justificassem o descumprimento contratual.

No entanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a demora na instalação dos equipamentos contratados decorreu única e exclusivamente de responsabilidade da concessionária de energia, tampouco comprovou, de forma concreta, os esforços efetivamente empreendidos para a superação das pendências alegadas.

Ressalte-se que a empresa agravante, especializada no ramo e detentora do conhecimento técnico necessário, deveria ter adotado todas as providências cabíveis para solucionar os entraves administrativos ou, ao menos, alertado previamente o consumidor acerca de tais riscos, o que não ocorreu.

Ao revés, constata-se que, desde o ajuizamento da ação pelo agravado em novembro de 2024 até o presente momento, a instalação do sistema não foi concluída, evidenciando a persistência do inadimplemento contratual e a inércia da contratada no cumprimento de suas obrigações.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos de fornecimento e instalação de sistemas de energia solar, atribuindo ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento ou da má execução contratual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA. LAUDO PERICIAL GENÉRICO. NÃO CARACTERIZADO. GASTOS EXTRAS. PERDAS E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, evidenciada no caso em apreço (teoria finalista/subjetiva - vulnerabilidade da pessoa jurídica), equilibrando economicamente o consumidor e fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa.

II - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III - Compete a recorrente, mormente diante da inversão do ônus probatório, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, acostando aos autos as provas de que teria sido ela a causadora da má prestação de serviços ou a ocorrência de algum fator externo que porventura tenha impedido a adequada instalação do sistema elétrico solar, o que não ocorreu no caso.

IV - A instalação de equipamento de energia solar, sem a produção média por mês de energia, nos termos contratados traduz prejuízos financeiros à autora, ensejando o direito ao cumprimento da obrigação de fazer e indenização por danos materiais sofridos.

V - O conjunto dos fatos extrapolaram o mero aborrecimento, pois, a expectativa frustrada da instalação, o descumprimento das cláusulas contatuais, aliados ao fato de permanecer por vários meses sem a prestação de serviço almejada, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50850780520208090015, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – DEMORA DA RÉ EM INSTALAR O MEDIDOR – DEVER DE RESSARCIR O PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO CONSUMO SUPERDIMENSIONADO PELA NÃO INSTALAÇÃO DO SISTEMA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa ré\apelada deve restituir à parte autora\apelante os valores pagos a maior no período em que deixou de instalar o medidor bidirecional. Às pessoas jurídicas cabe a proteção das lesões decorrentes de sua honra objetiva, ou seja, aquelas decorrentes da violação à imagem da empresa em face de sua clientela ou que possam gerar possíveis repercussões negativas em sua atividade. Não havendo comprovação de que algum prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora tenha ocorrido em virtude do pagamento indevido de boleto falso, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos decorrentes de simples falha na prestação dos serviços não ensejam a obrigação de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011393-27.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Também não prospera a tese de que não houve descumprimento contratual ou que seria indevida a imposição de ressarcimento sem apuração de responsabilidade.

Conforme restou consignado na decisão agravada, a obrigação de ressarcir o consumo de energia no período de atraso na instalação dos equipamentos decorre de cláusula contratual expressa, livremente pactuada entre as partes, cuja exigibilidade não depende de ulterior apuração subjetiva de culpa.

O Referido dispositivo contratual, juntado ao Id. 130764632, fl. 4, dispõe, in verbis:

Clausula 7º. O KIT DE GERAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO serão entregues obedecendo o prazo de 90 (noventa) dias úteis, a partir da sua data de pagamento.

OBS: caso a contratada passe o prazo de entrega mencionado acima, a CONTRATADA se responsabiliza em efetuar o estorno dos KWH utilizados pela contratante DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ALIMENTA A ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO (EQUIVALENTE AOS KWH A SEREM GERADOS PELO SISTEMA CONFORME OBJETO DO CONTRATO), até o momento da homologação efetiva
.

Assim, a determinação para que a agravante conclua a instalação e arque com os custos de energia durante o período de atraso não ultrapassa o que já estava previsto contratualmente, constituindo mera reafirmação de obrigações assumidas voluntariamente pela própria empresa.

Não há que se falar, portanto, em excesso ou em imposição desarrazoada, mas sim em medida necessária para assegurar a efetividade do contrato e proteger a parte hipossuficiente da relação.

Conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
26666027.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025